Tribunal: TJSP
Processo: 0089014-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Prova pericial que, na espécie, mostrava-se impertinente, prevalecendo a sentença do D. Juízo de Origem que adequadamente tratou o tema litigioso. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Contrato bancário. Ação de prestação de contas.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Prova pericial que, na espécie, mostrava-se impertinente, prevalecendo a sentença do D. Juízo de Origem que adequadamente tratou o tema litigioso. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Contrato bancário. Ação de prestação de contas. Segunda fase. Apresentação das contas pelo banco réu. Mostram-se boas as contas prestadas pela instituição financeira, porquanto a cobrança de valores provenientes de tributos como IOF e CPMF decorre de Lei. Correntista que pretende, na verdade, e, por via transversa, a desconstituição de abusos supostamente praticados pelo banco ao longo da contratação, no entanto, referida pretensão deve ser veiculada por meio de uma outra demanda, esta de natureza revisional. Sentença que julgou boas as contas mantidas. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000844784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0089014-59.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LEXOR BITTAR COMERCIAL LTDA. e OUTROS, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089014-59.2018.8.26.0100
14
Apelação:
0089014-59.2018.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
18a Vara Cível Foro Central Cível
Juiz prolator:
Rodrigo Ramos
Processo:
0089014-59.2018.8.26.0100
Outros números:
1098131-91.2017.8.26.0100
Apelantes:
Lexor Bittar Comercial Ltda. e Outros
Apelado:
Banco do Brasil S/A
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado
da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a
quem compete aquilatar a conveniência de sua produção.
Prova pericial que, na espécie, mostrava-se impertinente,
prevalecendo a sentença do D. Juízo de Origem que
adequadamente tratou o tema litigioso. Preliminar afastada.
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato bancário. Ação de
prestação de contas. Segunda fase. Apresentação das contas
pelo banco réu. Mostram-se boas as contas prestadas pela
instituição financeira, porquanto a cobrança de valores
provenientes de tributos como IOF e CPMF decorre de Lei.
Correntista que pretende, na verdade, e, por via transversa,
a desconstituição de abusos supostamente praticados pelo
banco ao longo da contratação, no entanto, referida
pretensão deve ser veiculada por meio de uma outra
demanda, esta de natureza revisional. Sentença que julgou
boas as contas mantidas. Aplicação do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Recurso não provido.
VOTO No 20948
Trata-se de ação de prestação de contas, em
segunda fase, em que a r. sentença de fls. 104/108, julgou boas as
contas apresentadas às fls. 56/57 e 59/65, deixando de constituir título
condenatório por não vislumbrar saldo credor em seu favor de acordo
com as contas prestadas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089014-59.2018.8.26.0100
14
Sucumbente na segunda fase, a parte autora foi
condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Opostos
embargos
de
declaração
pelos
requerentes (fls. 111/119), restaram rejeitados (fl. 120).
Inconformada, apela a parte autora alegando,
preliminarmente, o cerceamento de defesa com o julgamento antecipado
da lide, pois a prova pericial contábil era imprescindível para a solução
do caso em comento.
Sustenta que “as contas apresentadas não foram
prestadas de forma adequada, pois ausentes os documentos
comprobatórios/ justificativos de cada lançamento efetuado a débito na
conta da autora” (fl. 125).
Requer a anulação da sentença proferida,
determinando-se o retorno dos autos para a colheita da prova requerida
pela parte apelante, fls. 123/136.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
142/153).
Este apelo foi distribuído a esta Colenda 18a
Câmara de Direito Privado por prevenção tendo-se em vista a anterior
distribuição da apelação no 1098131-91.2017.8.26.0100, entre as
mesmas partes (fl. 156).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença
de fls. 104/108:
“Trata-se de ação de exigir de contas entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089014-59.2018.8.26.0100
14
supramencionadas, todas já devidamente qualificados
no bojo dos autos.
Condenada em primeira sentença (fls. 567/569 dos
autos da ação principal), a decisão foi mantida pelo E.
Tribunal (fls. 567/569 também dos autos principais),
com trânsito em julgado (fl. 622 daqueles).
O autor ajuizou este cumprimento almejando a
prestação de contas e pagamento da condenação em
sucumbência (fls. 01/03).
Intimada ao pagamento (fl. 05), a ré veio aos autos e
depositou o valor reclamado (fls. 08/09).
O autor impugnou a providência requerendo fossem as
suas contas tomadas em consideração e sem impugnar
o valor depositado (fls. 12/17), ao que o juízo intimou
a ré à prestação de contas (fl. 53).
A requerida prestou as contas que entendia devidas às
fls. 56/57, com parecer contábil às fls. 59/65),
sustentando não haver saldo remanescente em favor
da autora. A autora impugnou as contas (fls. 69/70 e
documentos de fls. 71/90), ao que o banco rechaçou a
impugnação (fls. 94/95 e documentos de fls. 96/99).
É o relatório”.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático de
fls. 104/108 que acolheu as contas prestadas pelo banco.
E a sentença do digno Magistrado não comporta
qualquer modificação.
A preliminar de cerceamento de defesa não
encontra guarida.
Como cediço, o juiz é o destinatário da prova, a
quem compete aquilatar a conveniência de sua produção.
Na espécie, entendeu o I. Julgador de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089014-59.2018.8.26.0100
14
grau que os documentos trazidos aos autos bastavam para formar
suficientemente sua convicção acerca do direito pleiteado.
Com efeito, as provas constantes dos autos são
suficientes para deslinde do feito e a pretendida dilação probatória não
acrescentaria elementos essenciais para a prolação do provimento
jurisdicional no presente caso.
Superada esta questão preambular, passa-se à
apreciação do mérito recursal.
Note-se que esta ação, em segunda fase, não se
presta à discussão sobre os encargos incidentes, como incidência de
tributos como IOF e CPMF, tampouco sobre o direito à devolução dos
encargos porventura lançados.
Os
autores
impugnaram
os
lançamentos
apresentados nos extratos bancários referentes ao período de
13/02/2001 a 28/04/2017, em razão da ausência de documentos
subjacentes às cobranças de IOF, CPMF e impostos, apresentando
cálculo de valores que, segundo entendem, deveriam ser ressarcidos
pelo banco demandado (fls. 18/37).
A prestação de contas, porém, não se mostra a
via processual adequada para a desconstituição de abusos supostamente
praticados pelo banco, tampouco para se questionar encargos cobrados,
mormente depois de o cliente ter utilizado por prolongado período o
crédito que foi colocado a sua disposição por força dos pactos firmados
com a instituição financeira.
Na verdade, o que se vê, é que a parte autora
pretende que sejam declarados nulos os lançamentos realizados em sua
conta corrente, no período de 23/03/2001 a 03/04/2017, referentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089014-59.2018.8.26.0100
14
IOF (R$ 4.269,87), à CPMF (R$ 60.952,08) e impostos (R$ 1.516,61),
sem qualquer amparo ou motivo relevante, já que não aponta qualquer
ocorrência duvidosa efetivamente, limitando-se a alegar genericamente
que “o banco na qualidade de gestor da conta corrente, deveria
apresentar aos autos todos os documentos comprobatórios, e não o fez,
uma vez que não comprovados devem ser considerados indevidos, e
restituídos à requerente, atualizados a partir de cada desembolso e
juros legais [...] houve inúmeros lançamentos não comprovados pelo
banco requerido, solicitando ainda que sejam anexados aos autos todas
as informações solicitadas: comprovantes, documentos e contratos
gerados nas operações financeiras realizadas sem autorização do
correntista [...] foram realizados (73 lançamentos) sob a rubrica de
cobrança de IOF, (320 lançamentos) sob a rubrica de CPMF

Contribuição
Provisória
sobre
Movimentação
Financeira,
(2
lançamentos) sob a rubrica de impostos, os quais deveriam ser
esclarecidos e comprovados pelo banco requerido, de forma clara e
inequívoca, através da apresentação dos documentos comprobatórios,
tais como: comprovantes / contratos assinados, demonstrativos das
operações que geraram tais cobranças, taxas praticadas e as
pactuadas” (fls. 22/23).
Todavia, entendo que o pleito de esclarecimentos
amparado em tributos chega a beirar a má-fé.
Sequer é necessária a realização de perícia para
indicar que tais débitos decorrem de Lei.
Quanto ao Imposto sobre Operações de Crédito
(IOF), indiscutível que seja devido, posto que, como bem assinalado pelo
ilustre Des. Renato Rangel Desinano, nos autos da Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089014-59.2018.8.26.0100
14
1000232-56.2014.8.26.0405, julgado em 27/10/2016: “sua cobrança não
decorre de opção contratual, mas sim de imposição legal: criado pela
Lei no 8.894/94 e regulamentado pelo Decreto Federal no 6.306/2007,
incide nas operações de crédito realizadas por instituições financeiras
(art. 1o, I, a), sobre o montante disponibilizado ao tomador, que
compreende o principal e os juros (artigo 64, I do CTN), com alíquotas
próprias previstas na lei, definido o tomador do crédito como
contribuinte do tributo (art. 4o). A instituição financeira, no caso, faz
apenas às vezes do agente tributário responsável pela cobrança. Assim a
lei lhe atribui a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, como
agente passivo indireto da relação tributária (artigo 5o, I do Decreto
6.306/2007), devendo repassá-lo à Receita Federal”.
“O
mesmo
entendimento
esposado,
anteriormente, quanto à cobrança de IOF, deve ser estendido ao pleito
relacionado à CPMF, tributo pertencente à União, sendo
desnecessários maiores comentários sobre o tema”.
De se observar que a pretensão referente ao
reconhecimento da legalidade de encargos cobrados, deve ser veiculada
por meio de ação ordinária revisional, cumulada com repetição de
eventual indébito, pois foge do objeto do presente feito, que se restringe
ao dever de prestar contas. A propósito, a jurisprudência de ambas as
Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
reconhece a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em sede
de ação de prestação de contas. Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
REVISÃO
CONTRATUAL.
CUMULAÇÃO.
RITOS.
INCOMPATIBILIDADE.
I
-
Consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089014-59.2018.8.26.0100
14
entendimento desta Corte, é inviável a cumulação de
ação de revisão de cláusulas contratuais com ação de
prestação de contas, em face da diversidade dos ritos.
Precedentes. Agravo Regimental improvido. (3a Turma,
AgRg no REsp 1.177.260/PR, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, unânime, DJe de 7.5.2010).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CUMULAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. 1.
É impossível cumular ação de prestação de contas com
ação ordinária em que se busca a revisão contratual,
em face da incompatibilidade de ritos. 2. Agravo
regimental desprovido. (4a Turma, AgRg no Ag
1.094.287/MG,
Rel.
Ministro
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA, unânime, DJe de 27.5.2010).
Em julgamento de recurso sob o rito dos
repetitivos, assim decidiu o C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
E
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS, QUE DEVEM
SER MANTIDOS NOS TERMOS EM QUE PRATICADOS
NO
CONTRATO
BANCÁRIO
SEM
PREJUÍZO
DA
POSSIBILIDADE
DE
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
REVISIONAL.
1. Tese para os efeitos do art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973: - Impossibilidade de
revisão de cláusulas contratuais em ação de
prestação de contas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089014-59.2018.8.26.0100
14
2. O titular da conta-corrente bancária tem interesse
processual para propor ação de prestação de contas, a
fim de exigir do banco que esclareça qual o destino do
dinheiro que depositou, a natureza e o valor dos
créditos e débitos efetivamente ocorridos em sua
conta, apurando-se, ao final, o saldo credor ou
devedor. Exegese da Súmula 259.
3. O rito especial da ação de prestação de contas
não comporta a pretensão de alterar ou revisar
cláusula contratual, em razão das limitações ao
contraditório e à ampla defesa.
4. Essa impossibilidade de se proceder à revisão de
cláusulas
contratuais
diz
respeito
a
todo
o
procedimento da prestação de contas, ou seja, não
pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais na
petição inicial (primeira fase), conforme a reiterada
jurisprudência do STJ, tampouco é admissível tal
formulação em impugnação às contas prestadas pelo
réu (segunda fase).
5. O contrato de conta-corrente com abertura de limite
de crédito automático (cheque especial) é negócio
jurídico complexo. Se o cliente não utiliza o limite de
crédito, não há dúvida de que o banco está
empregando o dinheiro do correntista na compensação
dos cheques, ordens de pagamento e transferências
por ele autorizadas.
Havendo utilização do limite do cheque especial,
concretiza-se
contrato
de
empréstimo,
cuja
possibilidade era apenas prevista no contrato de
abertura da conta.
6. A taxa de juros do empréstimo tomado ao
banco não diz respeito à administração dos
recursos depositados pelo autor da ação. Ela
compreende
a
remuneração
do
capital
emprestado e flutua, conforme as circunstâncias
do mercado e as vicissitudes particulares, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089014-59.2018.8.26.0100
14
cada momento, da instituição financeira e do
cliente. A taxa de juros em tal tipo de
empréstimo é informada por meios diversos,
como extratos, internet e atendimento telefônico.
7. Não se sendo a ação de prestação de contas
instrumento processual adequado à revisão de contrato
de mútuo (REsp. 1.293.558/PR, julgado sob o rito do
art. 543-C do CPC/1973, relator Ministro Luís Felipe
Salomão), da mesma forma não se presta esse rito
especial para a revisão de taxas de juros e demais
encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura
de limite de crédito em conta-corrente.
8. O contrato bancário que deve nortear a prestação de
contas e o respectivo julgamento - sem que caiba a
sua revisão no rito especial - não é o simples
formulário assinado no início do relacionamento, mas
todo o conjunto de documentos e práticas que
alicerçaram a relação das partes ao longo dos anos.
Esse feixe de obrigações e direitos não cabe alterar no
exame da ação de prestação de contas.
9. Caso concreto: incidência do óbice da Súmula n. 283
do STF, no tocante à alegação de decadência quanto
ao direito de impugnar as contas. No mérito, o Tribunal
de origem, ao decidir substituir a taxa de juros
remuneratórios aplicada ao longo da relação contratual
e excluir a capitalização dos juros, ao fundamento de
que não houve comprovação da pactuação de tais
encargos, efetuou, na realidade, revisão do contrato de
abertura de crédito em conta corrente, o que não é
compatível com o rito da prestação de contas.
10. Recurso especial a que se dá parcial provimento
para manter os juros remuneratórios e a capitalização
nos termos em que praticados no contrato em exame,
sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação
revisional.
(REsp
1497831/PR,
Rel.
Min.
Paulo
De
Tarso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089014-59.2018.8.26.0100
14
Sanseverino, Rel. p/ Ac. Min. Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, j. 14/09/2016, DJe 07/11/2016

grifos nossos).
Desta forma, garantido o direito da parte autora
em ver suas contas prestadas pelo réu, é de rigor que se declarem boas
as contas apresentadas pelo banco requerido (fls. 56/57 e 59/65),
ressalvado o direito da parte requerente em perseguir o que entender de
direito pela via processual adequada.
Conforme bem decidiu o D. Juízo de Origem:
“A hipótese é de julgamento antecipado do pedido, na
forma do art. 355, I, do CPC, não havendo necessidade
de se produzir provas adicionais. A propósito, consigna-
se que, conforme o disposto na legislação processual
civil vigente, havendo nos autos elementos suficientes
à formação do convencimento do julgador, terá ele o
dever de antecipar a sentença, e nessa hipótese não se
poderá falar, igualmente, em nulidade por cerceamento
de defesa.
O
pedido
condenatório
em
segunda
fase
de
procedimento de exibição de contas deve ser julgado
em desfavor da autora.
Isto porque, após apresentadas as contas pela
requerida,
a
parte
autora
impugnou
alegando,
substancialmente, a existência de cobranças indevidas,
decorrentes da cobrança de encargos previstos em
instrumentos não informados diretamente no momento
da contratação.
Significa dizer que a autora não impugnou, efetivamente, a higidez contábil das contas
apresentadas, mas apenas aspectos jurídicos da
relação contratual existente entre as partes.
Em outras palavras, pretende a autora revisar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089014-59.2018.8.26.0100
14
validade de eventuais cláusulas e condutas negociais
da requerida que, em tese, dão ensejo às tarifas e
encargos ora impugnados.
No entanto, conforme sedimentado na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a ação de exigir
contas, ainda que em fase de análise das contas
apresentadas, não se presta à discussão jurídica do
contrato. Nesta fase, deve o juízo apreciar se as contas
estão oferecidas de acordo com os ditames do
instrumento negocial, independente da existência de
nulidades nas cláusulas do negócio jurídico ou na
postura pré e pós contratual das partes.
[...]
Na forma da jurisprudência citada, devem ser afastadas, portanto, as impugnações
de direito,
tendentes à revisão das cláusulas contratuais.
E é exatamente essa espécie de impugnação na qual se
prende a autora, que combate a legalidade dos
descontos procedidos pelo réu como responsável
tributário pelo recolhimento de certos tributos. Trata-se
de questões que, previstas ou não em contrato,
decorrem de norma de ordem pública e, em relação ao
banco réu, consubstanciam inadmissível pretensão
revisional.
Assim, e não restando outras teses de impugnação,
devem ser aceitas as contas na forma apresentada pelo
requerido.
Isto posto concluo que da relação negocial em apreço
não resta saldo em favor de qualquer das partes.
Nada impede, no entanto, que, em ação apropriada,
sejam discutidos aspectos jurídicos da validade das
cláusulas do contrato em apreço, bem como da
conduta negocial da requerida, e consequentemente, a
apuração de eventual crédito em favor das partes
decorrente da revisão de tais cláusulas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089014-59.2018.8.26.0100
14
Em casos similares, assim decidiu este Tribunal:
“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Segunda fase do
procedimento Contas julgadas boas pela sentença
Insurgência
Inadmissibilidade - Autora que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto das
contas prestadas Razões expendidas no recurso que
não se prestam a abalar os fundamentos da sentença
Preliminar rejeitada Apelação não provida”. (TJSP
18a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira j. 07.05.2014).
Prestação de contas. Segunda fase. Sentença que
julgou boas as contas apresentadas pelo réu. Alegação
de cerceamento de defesa ante a ausência de
realização de nova perícia contábil. Inocorrência.
Rejeição. Prestação de contas. Insurgência limitada à
falta de pactos de contratação e autorização para
incidência de tarifas e encargos. Escopo de revisão
contratual. Impossibilidade. Ausência de efetiva e
precisa impugnação pelo autor. Cenário do artigo 252
do RITJSP. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP - 22a Câmara de Direito Privado - Apelação
0123246-44.2011.8.26.0100 - Rel. Sérgio Rui

julgado em 11/08/2016).
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece
ser prestigiada e deve ser mantida.
Dessa forma, a teor do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la”, a sentença monocrática deve ser confirmada para que seus termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0089014-59.2018.8.26.0100
14
sejam havidos por integrantes deste Acórdão.
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na
sentença em favor do patrono do banco executado de R$ 1.000,00 para
R$ 2.000,00.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator